Tribunal: STF
Processo: ARE 1500357
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Policial Militar Inativo Pretensão que busca a revalorização da Gratificação de Representação Incorporada ao posto atual do autor, 3º Sargento da Polícia Militar Inadmissibilidade Benesse que foi concedida durante o exercício do cargo de Cabo/Soldado PM na Casa Militar Artigo 2º, da Lei Complementar nº 816/1996 que determina a evolução de acordo com a vantagem que deu origem à incorporação - Precedentes desta C. Corte de Justiça R. Sentença mantida.



    LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Necessidade de constatação inequívoca de deslealdade no manejo da ação Inocorrência no caso.



    Recurso improvido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, o Autor é policial militar aposentado desde 17.10.2019 e possui incorporado aos vencimentos 10/10 de Gratificação de Representação, referente aos períodos que desempenhou as funções de Cabo/Soldado PM da Casa Militar, de 14.06.1995 a 10.06.2004 e 17.05.2006 a 31.12.2011 (fls. 39 e 66).



    A respeito da evolução do valor da gratificação incorporada, prevê o artigo 2º, da Lei Complementar nº 813/1996:



    “Artigo 2º - O valor da gratificação incorporada evoluirá de acordo com o da vantagem que deu origem à incorporação.” 



    De fato, há previsão expressa da valorização da gratificação de representação, conforme evolução da verba original.



    Todavia, diferentemente do alegado pelo recorrente, infere-se do dispositivo acima que a evolução do valor da gratificação deve observar a vantagem que deu origem à incorporação. Vale dizer, referente aos períodos de desempenho das funções de Cabo/Soldado PM da Casa Militar, em que houve a incorporação de 10/10 da Gratificação de Representação.



    Assim, descabida a revalorização da benesse com base em patente de 3º Sargento da Polícia Militar, já que o Autor não exerceu tal função durante o período da incorporação dos décimos da gratificação, verificando-se correta a atualização dos valores realizada pela SPPREV, com parâmetro no posto de Cabo/Soldado PM (“Com isto, cabe esclarecer que os valores pagos ao autor estão de acordo com os pagos ao militares ativos que exercem a mesma função pela qual este incorporou sua gratificação.” fls. 67).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente